Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701099-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: ILANA SARA FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: V. G. D. S. P. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão de ID 182460218 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por V.G.D.S.P., que deferiu o pedido de natureza liminar formulado. Afirma, em suma, que a internação solicitada se realizou no período de carência contratual; que a parte agravada tinha conhecimento das cláusulas contratuais; que é legítima a fixação de prazo de carência; não há situação de urgência ou emergência; que a emergência é referente às doze primeiras horas de tratamento ambulatorial; que deve ser afastada a aplicação de multa; que a multa deve ser reduzida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão agravada, com o afastamento da multa. Subsidiariamente, pleiteia a redução e a limitação da multa. Custas recolhidas (ID 54937819). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o laudo de ID 182231259 (autos de origem) apontou a necessidade de internação da criança em Unidade de Terapia Intensiva – UTI diante do quadro de vômito sem controle e de recusa de aceitação de medicação oral e alimentos e líquidos. Além disso, ressaltou a necessidade de monitorização intensiva pela possibilidade de descompensação do quadro clínico e do risco de potencial de degeneração. Cabe ressaltar que, no histórico, apontou-se que a parte agravada esteve na unidade hospitalar em três oportunidades em três dias, não se mostrando viável a recuperação domiciliar. Nesse passo, conquanto seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de internação de urgência em unidade de terapia intensiva pediátrica de criança, para suporte e monitorização intensiva. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597). Cabe ressaltar que, em análise prefacial, não se verifica a existência de quadro pré-existente, a incidir o período de carência previsto no contrato. Ademais, ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese de a sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Em relação à multa, deve, de fato, ser estabelecido prazo razoável para cumprimento, diante da exiguidade do prazo de seis horas. Ademais, o parâmetro diário de R$ 10.000,00 se mostra excessivo, em afronta ao disposto no artigo 297 do Código de Processo Civil. Por outro lado, o estabelecimento de limite máximo de R$ 50.000,00 afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, exclusivamente para conceder o prazo de 48 horas para cumprimento da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, contados da ciência da parte agravante, bem como para reduzir o valor da multa diária para R$ 2.000,00. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo de origem. Int. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora